Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709175-08.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PRISCILLA DOS SANTOS ZAMPIER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se a apelante para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 19 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES